Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-23.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-23.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: HILDA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS RAMON LOPES ALMEIDA

IV

APELAÇÃO. CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO. CONTRA
TAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. DESCONTOS.
I
RREGULARIDADE
.
INDÉBITO. RESTITUIÇÃO.
IMPOSIÇÃO
.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA
. INDENIZAÇÃO.
EXCESSO. NÃO CONSTATAÇÃO.
TUTELA ANTECIPADA. MULTA. PERIODICIDADE. ALTERAÇÃO.

SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
.

I – É prescindível o prévio requerimento administrativo para a judicialização da demanda, ante o princípio da inafastabilidade do controle judicial.
P
RELIMINAR REJEITADA
.

II – Deferido o benefício da gratuidade da justiça à demandante, não há justificativa para a sua revogação, quando a parte adversa não faz prova no sentido contrário da afirmada hipossuficiência econômica.

III – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e ele responde pelos riscos da sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, e se não faz prova da regular contratação de empréstimo deve devolver os valores que foram indevidamente descontados da aposentadoria do prejudicado.

IV – Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo inexistente, priva o beneficiário, idoso, de perceber verba de natureza alimentar na sua integralidade, situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

V – Fixada a indenização em valor módico, descabida é a sua redução.

VI – Quando a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente for mensal, a multa deve ser arbitrada respeitando-se a mesma periodicidade e em valor condizente com a obrigação, motivo pelo qual modifica-se parcialmente a sentença, na parte que antecipou a tutela de urgência, apenas para readequar a periodicidade de incidência da multa e o seu valor.

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000264-23.2020.8.05.0208
,
de Remanso, em que figura como
Apelante
BANCO BRADESCO SA e como
A
pelad
a

HILDA MARIA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA